Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-08.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Preliminares de cerceamento de defesa; por ausência de prova oral; falta de interesse de agir, por ausência de reclamação administrativa e ilegitimidade passiva afastadas - Ausência de prova do nexo causal – Documentos e

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Preliminares de cerceamento de defesa; por ausência de prova oral; falta de interesse de agir, por ausência de reclamação administrativa e ilegitimidade passiva afastadas - Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os aparelhos danificados não foram preservados – Sentença modificada, invertida a sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001836-08.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001836-08.2019.8.26.0072 - Voto no 3.256
2
Apelação Cível no 1001836-08.2019.8.26.0072
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Comarca: Bebedouro
Voto no 3.256
APELAÇÃO
Energia Elétrica Ação de regresso proposta
por seguradora em face da prestadora do serviço Sentença de
procedência Inconformismo da ré Cabimento Preliminares
de cerceamento de defesa; por ausência de prova oral; falta de
interesse de agir, por ausência de reclamação administrativa e
ilegitimidade passiva afastadas - Ausência de prova do nexo
causal
Documentos e laudos unilaterais não se prestam a
comprovar o alegado Perícia não realizada porque os aparelhos
danificados não foram preservados
Sentença modificada,
invertida a sucumbência, fixados os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa

Recurso provido.
A r. Sentença de fls. 422/424 julgou procedente a demanda regressiva
proposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra a Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL), com o objetivo de obter ressarcimento pelos valores pagos aos
segurados a título de danos em equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de
energia elétrica. A ré foi condenada a pagar R$9.177,05 (nove mil cento e setenta e
sete reais e cinco centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora legais a partir da citação. Pela sucumbência a ré foi condenada ao pagamentos
de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Apela a ré com a pretensão de alterar o julgado, com alegação
preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de oitiva de testemunhas e
ausência de interesse de agir, porque não houve reclamação administrativa. Aduz,
ainda em preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, pede a improcedência
porque ausente responsabilidade e comprovação do nexo causal, pois a prova trazida
pela autora é unilateral e inconclusiva, pois dizem com descarga elétrica ou
oscilação na rede ou então descarga elétrica ou atmosférica. Impugna ainda os
valores dos danos materiais, por entender necessário pesquisa de mercado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001836-08.2019.8.26.0072 - Voto no 3.256
3
426/450).
Recurso processado, com contrarrazões, na defesa do entendimento
adotado na origem, porque os documentos trazidos com a inicial são suficientes para
o decreto de procedência, ausente excludente de responsabilidade. Sustenta, ainda, a
desnecessidade da preservação dos bens danificados.
É o relatório.
A matéria não é nova.
Partes legítimas e bem representadas. Estão presentes as condições da
ação e os pressupostos processuais, atendido o requisito da dialeticidade. Afasta-se a
preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autora imputa à ré a responsabilidade
pelo evento e a ré é a fornecedora de energia na região. Da mesma forma, não há
falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas, pois para o
deslinde da questão a prova oral é desnecessária e tampouco falta de interesse de
agir, pois o pedido administrativo é desnecessário para o ajuizamento da demanda,
sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
No mais, cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em
face de concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por
oscilação de energia elétrica.
O pedido foi julgado procedente, porquanto reconhecida a
responsabilidade objetiva da concessionária, aplicável ao presente caso em razão da
relação jurídica de natureza consumerista em razão da sub-rogação decorrente do
contrato de seguro instituído, restando, no entender do juízo de origem, devidamente
comprovada a ocorrência de danos e a falha no serviço prestado.
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento segundo o qual incabível a
pretensão das seguradoras em obter ressarcimento de danos por via regressiva tão
somente com fundamento em laudos produzidos de forma unilateral.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001836-08.2019.8.26.0072 - Voto no 3.256
4
entende não comprovada a relação de causa e efeito, preservado entendimento que
sustentei, em sentido contrário, mas restou vencido e isolado (Apelações nos.
1123972-88.2017.8.26.0100; 1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018),
razão pela qual adota-se o entendimento da C. Câmara.
Não se exige esgotamento de via administrativa para ingresso no
Judiciário; todavia, em casos como o dos autos, não se admite a prova unilateral,
sendo que não há possibilidade de perícia nos equipamentos avariados (fls.
167/169).
A autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não se
caracterizou a responsabilidade da ré no caso dos autos, pois não é suficiente a
juntada de laudos unilaterais.
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e
seu vínculo com os danos causados.
Assim, no caso, tem-se que a perícia não é possível, ante a falta de
preservação dos equipamentos para exame da concessionária, motivo pelo qual a
autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito ou
ao menos de permitir contraprova.
Apesar do indeferimento da prova pericial, na origem, não se
caracteriza cerceamento de defesa porque a autora, expressamente, reconheceu "que
os sinistros em questão ocorreram há muito tempo, ou seja, não tem a Autora
conhecimento da localização dos bens que se pretende periciar. Assim, ante o
extenso lapso temporal decorrido, eventual perícia restaria prejudicada." (fl. 278),
sendo reafirmada a questão a fl. 491 das contrarrazões.
A propósito do ônus probatório, em face do alegado nas
contrarrazões, cabe frisar que, mesmo admitindo-se a sub-rogação da seguradora em
todas as prerrogativas do consumidor, a inversão não decorre automaticamente da
legislação consumerista, mas apenas na hipótese do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, ou seja, "quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele [o consumidor] hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001836-08.2019.8.26.0072 - Voto no 3.256
5
experiências".
No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não é particularmente
verossímil a alegação inicial, ao menos não a ponto de transferir à concessionária o
ônus de, mesmo diante da não preservação dos bens e da impossibilidade de realizar
perícia, provar a ausência de nexo de causalidade entre o defeito no equipamento da
parte segurada e a cogitada oscilação na rede elétrica. Então, mesmo com a sub-
rogação, cabe à seguradora o ônus de comprovar o fato constitutivo do próprio
direito e no caso pediu o julgamento antecipado.
Logo, assumiu a autora o risco do não acolhimento de sua pretensão,
ante a inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois
como leciona Humberto Theodoro Júnior:
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende
a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, Forense, 44a ed, 2006, p. 462).
Observa-se a insuficiência das provas trazidas pela autora a
substanciar sua pretensão, pois os documentos juntados com a inicial não são aptos a
comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos dos segurados e
as oscilações na rede elétrica.
Nesse sentido:
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA
MATÉRIA
PRELIMINAR. Falta de fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal. Não configuração. Fundamentação sucinta, porém suficiente,
com as referências que se impunham à hipótese. Preliminar repelida. RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA

MÉRITO.
Ação
regressiva
da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001836-08.2019.8.26.0072 - Voto no 3.256
6
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido
(25a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008747-54.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Marcondes D'Angelo, 10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva por ressarcimento de danos Seguradora sub-rogada Fundamento
em descarga elétrica no imóvel segurado Ação desacolhida prova unilateral -
Vistoria, administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada
Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e
ato imputável à concessionária Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1064427-58.2015.8.26.0100,
Relator
Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga
elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado
o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado
o da autora (36a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1006011-63.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Milton
Carvalho,
22.09.2016)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia
elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido
ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia
elétrica. Além do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos
da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido improcedente Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1001542-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020). (grifo nosso)
Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva julgada improcedente Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C.
Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos
e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à
análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora.
Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001836-08.2019.8.26.0072 - Voto no 3.256
7
suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelada e os danos
referidos na inicial, o improvimento do recurso é de rigor
Recurso
improvido. (Apelação
Cível
1078706-15.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
28/02/2020)
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da
rede elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em
face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação
elétrica e os danos aos equipamentos da segurada, estes tampouco demonstrados
ante a falta de preservação dos objetos para análise. Laudo unilateral genérico e
insuficiente. Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. (Apelação Cível 1035390-15.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020)
Assim, o pedido inicial é improcedente, invertendo-se a sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à
causa, atualizado.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos demais dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator